Tribunal: TCU
Processo: 031.552/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10716/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.552/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Jose Garcia (CPF XXX.728.308-XX); Christiane Previato Kodjaoglanian (CPF XXX.828.318-XX); Edson Luiz Santos Sales (CPF XXX.036.505-XX); Luzia Neila Teófilo Silva (CPF XXX.251.883-XX); Maria Eunice da Silva Nascimento (CPF XXX.250.233-XX); Maria de Lourdes Barreto da Silva (CPF XXX.962.312-XX); Maurício Firmino Sobrinho (CPF XXX.116.997-XX); Maurício Machado Batista (CPF XXX.848.527-XX); Norma Sueli Guedes Quinhões (CPF XXX.321.199-XX) e Rommel da Costa Pereira (CPF XXX.039.031-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.